Tribunal: CARF
Processo: 16327.917905/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.917905/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.955 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO ITAÚ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.917905/2009-14
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917905/2009-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que julgou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte improcedente, tendo em vista a não homologação da compensação
apresentada no Dcomp n° 20l99.76871.241007.1.3.04-2061), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF - relativo ao período de apuração
encerrado em 30/09/2007.
Pelo Despacho Decisório de fis. 14, o contribuinte foi cientificado em 06/11/2009
(fls. 30) de que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo
sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
696.253,74).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 08/12/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF original, mas
em 09/11/2009 houve a devida retificação da declaração (fis. 23/25), restando devidamente
comprovado o seu direito creditório, que foi compensado nos termos da legislação vigente.
Alega ainda que o seu crédito oriundo de recolhimento maior que o devido não pode ser
contestado sob argumentos de ordem formal.
Reportando-se ao mesmo DARF, o contribuinte apresentou um outro
PER/DCOMP, de n° 1421l.58679.14l107.l.3.04-3132 (fis. 44/48), que por sua vez resultou em
outro Despacho Decisório (fls. 43), no mesmo sentido (não homologação da compensação pelo
mesmo fundamento), também contestado pelo interessado, que formou o Processo
Administrativo n°16327.914483/2009-25, posteriormente juntado por anexação ao presente (fls.
56).
O Acórdão ora Recorrido (16-28.291 - 8” Turma da DRJ/SP1) recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Imposto sobre A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/10/2007
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917905/2009-14

Conforme entendimento da Turma julgadora, “a compensação não foi
homologada em virtude de o DARF de R$ 1.510.855,17 ter sido integralmente alocado para a
quitação de débito do contribuinte, conforme consignado no Despacho Decisório atacado.
Contesta o interessado, alegando que o crédito está devidamente caracterizado na sua DCTF
retificadora. Contudo, o interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação
comprobatória, acerca da operação sobre a qual teria havido a retenção e o recolhimento, de
forma a demonstrar que o rendimento em questão não estaria sujeito à tributação do IRRF,
confomee declara em seu PER/DCOMP”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 71 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Aduz que in casu, a não homologação da compensação pleiteada nos
PER/DCOMP em referência, decorrente de despacho eletrônico, parece ter
ocorrido pela entrega de DCTF sem a contemplação do valor desse
crédito, pois no entendimento do Ilustre Fiscal, o Recorrente teria alocado
integralmente o DARF de R$ 1.510.855,17, recolhido em 10.10.2007.
Com efeito, referido crédito é decorrente de pagamento a maior de IRRF
sobre o trabalho assalariado do período de apuração de setembro de 2007,
contemplando
erroneamente
os
valores
apurados
e
recolhidos
relativamente ao período de apuração de agosto de 2007, cujo
recolhimento se deu em 10.09.2007.
b) Aduz que fica mais do que evidente que o DARF recolhido no importe de
R$ 1.510.855,17, apresenta o indébito perseguido nos processos
administrativos analisados no valor de R$ 1.346.290,00, que simplesmente
é a diferença entre o que efetivamente deveria ter sido apurado em
setembro (R$ 164.565,17) com o IRRF de agosto indevidamente recolhido
em duplicidade (R$ 1.510.855,17 - R$ 164.565,16 = R$ 1.346.290,00).
c) Neste sentido, sendo certo que o Recorrente recolheu a exação que deu
origem ao crédito em questão em monta superior a que efetivamente
apurada, não pode prevalecer o desfecho dado ao pleito do Recorrente pela
Autoridade Fiscal.
d) Assim sendo, nunca é demasiado lembrar que, o lídimo direito de qualquer
contribuinte
ao
imediato
ressarcimento
daquilo
que
recolheu
indevidamente ou a maior, seja pela via da compensação, seja pela via da
restituição do indébito, encontra ancoro na Carta Magna, mormente no
direito de propriedade (art. 5°, XXII) e do devido processo legal (art. 5°,
LIV), como nos primados da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade
Administrativa (art. 37, caput).
e) Todavia, os erros acima colacionados não podem ser utilizados como
fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917905/2009-14

da compensação pretendida. Isso porque, levando-se em consideração o
princípio da legalidade, que não admite a imposição tributária sem o
respaldo na lei, resta evidente que pelo mero equívoco de ordem formal e
pelo comprovado recolhimento a maior não pode o Recorrente ter o seu
direito creditório tolhido pela r. autoridade fiscal.
f) Do pedido: Pelo exposto, requer o Recorrente a reforma da decisão
proferida, com a consequente homologação da compensação pretendida.
Requer, outrossim, o cancelamento da cobrança efetivada através do
processo administrativo n° 16327918123/2009-01 e 16327916633/2009-
35.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um
erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DCTF, que teria
sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos parte da DCTF retificadora. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para
confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne da questão. E
exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do
crédito pleiteado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917905/2009-14

Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

Alega o impugnante que o direito creditório não pode ser contestado pela autoridade
fiscal sob argumentos de ordem formal, ou em decorrência de equívocos de ordem
assessória constantes em sua DCTF. Contudo, a fundamentação contida no Despacho
Decisório atacado não repousa sobre questões dessa ordem, porquanto o que se está a
perquirir é a efetividade do crédito declarado no PER/DCOMP. Na situação em apreço,
a Fazenda decidiu pela não-homologação da compensação por entender, à luz dos
elementos que possuía, que referido crédito inexiste. A existência ou não do direito
creditório constitui, ao contrário do que defende o interessado, verdadeira questão
material, essencial e inerente ao mérito do presente caso, analisado a seguir.
A compensação não foi homologada em virtude de o DARF de R$ 1.510.855,17 ter sido
integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado
no Despacho Decisório atacado. Contesta o interessado, alegando que o crédito está
devidamente caracterizado na sua DCTF retificadora.
De fato, pelo que se extrai dos documentos juntados às fls. 23/25 e 50/52, o contribuinte
entregou DCTF retificadora na qual indica que apenas uma parcela do DARF foi
utilizada na quitação do débito. Sendo assim, em tese, haveria um crédito a favor do
interessado, cuja comprovação dependeria de auditoria dos valores envolvidos, e que
poderia ser utilizado para compensação de outros débitos de sua titularidade, desde que
ainda estivesse disponível para tanto.
Contudo, o interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação
comprobatória, acerca da operação sobre a qual teria havido a retenção e o
recolhimento, de forma a demonstrar que o rendimento em questão não estaria sujeito à
tributação do IRRF, confom1e declara em seu PER/DCOMP.
Portanto, não restou demonstrado que o recolhimento do IRRF é indevido.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedentes as manifestações de
inconformidade e.de não reconhecer o direito creditório.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DCTF retificadora seria instrumento suficiente para comprovar
o crédito. Anexa novamente aos autos DCTF, parte do balancete e razão analítico (os quais não
preenchem as formalidades legais para sua validade) e comprovantes de arrecadação!
Passa a defender em Recurso que o valor de IRRF devido no mês de
setembro/2007 seria R$ 164.565,16 e não R$ 1.510.855,16 sem contudo comprovar de forma
cabal qual o valor devido no referido período de apuração e o porquê do alegado erro de fato
(sem contar na ausência da documentação contábil de suporte).
Outrossim, analisando os documentos anexados ao Recurso Voluntário
observações feitas à mão defendem ter existido eventual recolhimento em duplicidade, sem
também nada provar. Ora, o que de fato ocorreu? O alegado erro de fato na DCTF onde se
declarou valor de IRRF devido para o mês de set/2007 em montante superior ao devido ou
pagamento em duplicidade de tributo devido no mês de agosto? O contribuinte se perde
completamente em suas argumentações e nada prova.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917905/2009-14

Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917905/2009-14

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de documentação de suporte hábil.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital